Tribunal: TJES
Processo: 0015379-17.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015379-17.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVONETE AGUIAR DO CARMO SILVA e outros (2)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DE PROFESSORAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. JORNADA DE TRABALHO. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA PARA 40 HORAS SEMANAIS. GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. RECONHECIMENTO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por professoras da rede estadual de ensino contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de direito à aposentadoria com base em jornada de 40 horas semanais. As apelantes alegam que, ao exercerem funções de direção escolar, passaram a trabalhar com carga horária ampliada, conforme previsto no art. 58 da Lei Complementar Estadual nº 115/1998. Pleiteiam, ainda, a nulidade da sentença por vício extra petita, uma vez que o Juízo de origem teria examinado incorretamente o pedido, entendendo que buscavam a incorporação de gratificação ao invés de extensão de jornada para fins de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em vício de julgamento citra petita ao não analisar o pedido de extensão de jornada de 40 horas para efeito de aposentadoria; e (ii) avaliar se as apelantes fazem jus ao cálculo de seus proventos de aposentadoria com base em jornada ampliada, conforme disposto no art. 58 da Lei Complementar Estadual nº 115/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da sentença se configura quando o julgador deixa de apreciar o pedido principal, configurando julgamento citra petita. No caso, a sentença tratou o pedido como se objetivasse a incorporação de gratificação de função de direção escolar, sem analisar adequadamente a demanda das apelantes referente à aposentadoria com jornada de 40 horas semanais, conforme alegado na inicial.

4. A aplicação da teoria da causa madura é cabível, uma vez que a matéria em análise é de direito e não demanda produção de provas adicionais, conforme o disposto no art. 1.013, §3º, do CPC.

5. O art. 58 da Lei Complementar Estadual nº 115/1998 prevê que o profissional da educação faz jus à aposentadoria com base em jornada de 40 horas semanais se tiver exercido essa carga horária nos 36 meses que antecedem o pedido de aposentadoria.

6. A gratificação por função de direção escolar, prevista na Lei Complementar Estadual nº 309/2004, é uma vantagem "pro labore faciendo" e não constitui extensão de jornada de trabalho; apenas profissionais que exercem jornada ampliada de forma contínua podem ter esse tempo reconhecido para fins de aposentadoria.

7. As provas documentais dos autos, incluindo fichas financeiras e certidões funcionais, demonstram que as apelantes recebiam gratificação pela função de direção escolar, sem comprovação de exercício ininterrupto de jornada de 40 horas nos 36 meses anteriores à aposentadoria, o que inviabiliza a concessão da aposentadoria com base nessa jornada ampliada.

8. Em observância ao princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, a Administração Pública só pode conceder proventos com base em jornada ampliada quando houver cumprimento comprovado da jornada de 40 horas, o que não ocorreu no caso das apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reconhecer o julgamento citra petita e, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento
:

10. A nulidade da sentença por julgamento citra petita ocorre quando o Juízo não examina o pedido principal da demanda.

11. O direito à aposentadoria com base em jornada de 40 horas semanais depende da comprovação de exercício ininterrupto dessa carga horária nos 36 meses que antecedem o pedido de aposentadoria.

12. A gratificação por função de direção escolar não se incorpora aos proventos de aposentadoria como extensão de jornada, por se tratar de vantagem de natureza transitória e condicionada ao exercício da função.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015379-17.2017.8.08.0024

APELANTE(S):
ANDREA BARBOSA RAMOS ALMEIDA, IVONETE AGUIAR DO CARMO SILVA E ODETE CRUZ

APELADO:
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDREA BARBOSA RAMOS ALMEIDA, IVONETE AGUIAR DO CARMO SILVA E ODETE CRUZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES na
ação ordinária
ajuizada em face do IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que rejeitou a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício
extra petita
pois analisou a demanda como se objetivasse a incorporação da gratificação escolar, todavia, o pedido da ação é o direito à aposentadoria com 40(quarenta) horas. Requer, ainda, a aplicação da teoria da causa madura para que tão logo seja julgado o mérito.

Afirma que são professoras da rede estadual de ensino, e fizeram concurso para atuar na carga horária de 25 horas, todavia, foram alçadas a função de diretora escolar, cargo privativo do magistério, motivo pelo qual, por força da Lei Complementar Estadual 309/2004 passou a trabalhar com carga horária de 40 (quarenta) horas.

Alega que o direito à aposentadoria com carga horária de 40 horas conforme previsão do artigo 58, da Lei nº 115/1998 é estendido às diretoras escolares, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Esclarece que não há pedido de que seja incorporada a carga horária de 15 (quinze) horas de atuação na direção escolar ou a incorporação da gratificação, mas sim que seja reconhecido o direito à aposentadoria com horas, considerando seu histórico funcional e a previsão do Estatuto do Magistério.

Aduz que a autarquia previdenciária reconheceu de ofício o direito à aposentadoria com horas para professores que atuam na área administrativa das Superintendências Regionais de Educação locais administrativos da Secretaria de Estado da Educação - SEDU quando em atuação com essa carga horária.

Ante o exposto, requer a anulação da sentença por vício
extra petita
, a aplicação da teoria da causa madura, e no mérito, o reconhecimento do direito à aposentadoria com carga horária de 40 horas, nos termos do artigo 58, da LC Estadual nº 115/1998.

Sem contrarrazões.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A parte apelante arguiu a nulidade da sentença pois foi examinado a demanda como se objetivasse a incorporação da gratificação escolar, todavia, o pedido da ação é o direito à aposentadoria com 40(quarenta) horas.

Pois bem
, os pedidos veiculados na petição inicial são:

declarar o direito das Requerentes a incorporação da extensão de carga horárias de 40 (quarenta) horas aos proventos de suas aposentadorias, e, por conseguinte,

condenar a Requerida a incluir a parcela referente a extensão de carga horária no cálculo dos proventos de aposentadoria das Requerentes e, por conseguinte, a pagar os proventos em valor correspondente à remuneração decorrente do exercício de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais;

sucessivamente, julgando-se procedente o pedido de incorporação, há de se reconhecer o direito das Requerentes a indenização, pois vêm recebendo os proventos de aposentadoria calculados sobre o vencimento referente a jornada de 25 (vinte e cinco) horas semanais. Assim, requerem a condenação da Requerida a indenizar-lhes pela diferença existente entre os proventos que deveriam ter recebido (correspondente a remuneração pelo exercício de jornada de quarenta horas semanais), e os que efetivamente foram recebidos (correspondente a remuneração da jornada de vinte e cinco horas semanais), devidamente atualizada monetariamente, referente aos 05 (cinco) últimos anos.

A r. sentença julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, com o seguinte fundamento:

“(...)

Nota-se que as requerentes objetivam a incorporação da gratificação de extensão de carga horária aos seus proventos de aposentadoria. Em pleito alternativo, caso não acolhido o pedido principal, pretendem a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre a referida gratificação.

O imbróglio dessa demanda cinge em aferir sobre a gratificação da parte autora, se faz jus a extensão de carga horária em razão da ocupação da função de direção escolar e, via de consequência, aferir a possibilidade de incorporar tal gratificação aos vencimentos/proventos, notadamente, por ter havido incidência de contribuição previdenciária sobre tal rubrica.

Nessa temática, observo que a Lei Complementar Estadual n° 309/2004 dispõe acerca do perfil tipológico das unidades de ensino da rede pública estadual e dá outras providências, sendo que a legislação em comento prevê acerca da função gratificada de direção escolar em seus artigos 5° e 7°, vejamos:

“Art. 5º Preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 2º desta Lei Complementar, o Diretor Escolar, o Gestor Educacional e o Gestor Pedagógico farão jus à percepção de Função Gratificada, fixada de acordo com a pontuação alcançada na definição do perfil tipológico da unidade de ensino a que estiver vinculada, definida em 4 (quatro) categorias, respectivamente:”

“Art. 7º O profissional do magistério titular de cargo efetivo de 25 (vinte e cinco) horas semanais, quando assumir a Direção Escolar de unidades de ensino com 02 (dois) ou 03 (três) turnos, estará sujeito ao cumprimento de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, em razão da investidura na Função Gratificada de Diretor Escolar”

Em face ao referido dispositivo legal, é possível observar que não encontra guarida a pretensão das autoras. Isto porque, a modificação da carga horária de 25 horas semanais para 40 horas semanais se encontra intrinsecamente relacionada a assunção da função gratificada de direção escolar. Assim, apenas faz jus a gratificação por extensão de carga horária o servidor que permanece exercendo o mesmo cargo, porém em nova carga horária maior, o que não é o caso das requerentes, já que assumiram diferente cargo com a função gratificada de direção escolar e, em consequência, tiveram a jornada de trabalho ampliada.

Destaco, também, que é este o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A propósito: (grifei)

(...)

De tal maneira, considerando que a Administração Pública é regida pelo Princípio da Legalidade, nos termos do art. 37 da CRFB, de forma que sua atuação está restrita a previsão legal, verifico que a pretensão autoral não encontra amparo legal, sendo fulminada pela jurisprudência e pela disposição legal do art. 7°, da Lei Complementar n° 309/2004. Com efeito, não se faz exigível do ente público conduta diversa.

Outrossim, verifico, na realidade, que as autoras não se encontravam em situação de extensão de carga horária ao ocuparem um cargo de direção, mas, sim, exerciam a função gratificada de diretor escolar. Dessa forma, registro que as autoras perquirem, em verdade, a incorporação da gratificação de direção escolar, em vez de extensão de carga horária. Porém, é válido ressaltar que esta pretensão, caso almejada, também não encontra guarida, senão vejamos.

Sobre tal tema, vê-se que o Egrégio Tribunal já se manifestou diversas vezes no sentido de que a gratificação de direção escolar não se incorpora à base de cálculo da aposentadoria, por se tratar de vantagem “pro labore faciendo”, cujo pagamento só se justifica quando o servidor estiver no exercício da atividade remunerada pela gratificação, conforme jurisprudência assente: TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024130162167, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020 e TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24130060031, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018.

Assim, incabível a incorporação da referida gratificação aos proventos de aposentadoria das requerentes, eis que se refere a vantagem pro labore faciendo.

Diante do exposto, não vejo como acolher a tese autoral de incorporação de gratificação de extensão de carga horária aos proventos das requerentes, eis que não fazem jus a tal espécie de gratificação em particular pelos motivos acima aduzidos.

Depreende-se do exame detido dos autos que

merece acolhida a preliminar de nulidade da sentença.

Isso porque, a r. sentença apreciou o pedido como de
incorporação da gratificação de direção escolar
, contudo, conforme transcrito acima a fundamentação jurídica apresentada na petição inicial foi a do
direito à remuneração, para efeito de aposentadoria, correspondente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, se a tiver exercido, ininterruptamente, nos trinta e seis meses que antecederem o seu pedido de aposentadoria
, conforme a previsão do artigo 58, da Lei nº 115/98.

Sendo assim, concluo que a sentença não examinou o pedido de
incorporação da gratificação da extensão de carga horária,
com a causa de pedir embasada na previsão legal sobre o cálculo dos proventos de aposentadoria baseada na remuneração decorrente do exercício de jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

Logo
, reconheço a nulidade da sentença por configurar julgamento
citra petita.

Considerando se tratar de matéria eminentemente de direito, estando o processo maduro para julgamento, aplico a teoria da causa madura prevista no artigo 1.013, §3º, do CPC, e passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em aferir se é devida a percepção de proventos correspondente à remuneração com
extensão da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais
.

Sobre o tema, a
Lei Complementar Estadual n. 115/98
, que
institui o Estatuto do Magistério Público Estadual
, no artigo 58, prevê o
pagamento dos proventos
em
valor correspondente
à remuneração decorrente do exercício de
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais
, caso o profissional de educação tiver exercido tal jornada nos
36 (trinta e seis) meses anteriores à aposentadoria
, nos seguintes termos:

Art. 58. O profissional da educação terá, para efeito de aposentadoria, à remuneração correspondente à jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, se a tiver exercido, ininterruptamente, nos trinta e seis meses que antecederem o seu pedido de aposentadoria.

Registre-se que da leitura do alhures transcrito dispositivo, denota-se que tal direito pode ser adquirido por
profissional da educação
, o que induz à conclusão de que a norma não fez a exigência de que tal exercício deveria se dar exclusivamente em regência de classe, ou em atividades típicas de educação e exercidas no âmago da Administração.

Neste aspecto, o próprio
Supremo Tribunal Federal
tem entendimento assentado de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.

É o que denota dos seguinte aresto, que se colaciona à guisa de exemplificação:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE
PROFESSOR.
TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF.
ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA
. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.

I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772/DF, decidiu que, para fins de aposentadoria especial,
as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar.

II - [...]. III - Agravo regimental improvido. (ARE 685219/MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 07/05/2013, Segunda Turma, Publicação: 21/05/2013)

Na hipótese vertente, as apelantes foram aposentadas por tempo de contribuição especial do magistério a partir de 01/02/2017 (Portaria nº 1.260/2017 - fl. 68) e a partir de 25/11/2016 (Portaria nº 1.160/2017 - fl. 113).

Todavia, consta das fichas financeiras colacionadas à exordial (fls. 25/189) que as autoras/apelantes perceberam a
gratificação de função
de Direção Escolar (
314 - FUNCAO GRATIFICADA DIRET
) e não o adicional por extensão de carga horária.

Em igual sentido, nas fichas funcionais anexadas à contestação não há qualquer anotação sobre o exercício da carga horária estendida, bem como a certidão expedida pela Gerência de Gestão de Pessoas da SEDU/ES (fl. 111) atesta que a apelante
Odete Cruz

não
cumpre a extensão de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Portanto, não tendo as apelantes comprovado documentalmente o exercício da jornada estendida de trabalho, não fazem jus ao cálculo dos proventos de aposentadoria,
na forma do artigo 58 da
Lei Complementar Estadual n. 115/98
.

Por fim, importa consignar que tal como disposto na r. sentença
a gratificação de direção escolar
é vantagem pecuniária
condicionada ao exercício do cargo ou função
, sendo, pois, verba de
natureza transitória
, que somente podem ser incorporadas quando existir previsão legal para tal, o que não ocorre na hipótese.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL provimento ao recurso para reconhecer o julgamento citra petita, e aplicando a teoria da causa madura, julgo improcedente a ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/12/2024 a 06/12/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões